Tribunal: STF
Processo: AI 410425
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INTERPOSIÇÃO MEDIANTE FAX.
TEMPESTIVIDADE.
Por força da Portaria 380/STF, os prazos para
interposição de recursos que venceriam em 29.10.2004 foram
prorrogados para 03.11.2004.
Embargos de declaração a que se dá
provimento para, conhecendo-se dos primeiros embargos declaratórios,
 rejeitá-los, na medida em que não houve omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão que julgou o agravo regimental.